Tribunal: TJSP
Processo: 1042245-71.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Autora que deixou de pagar o boleto de maio/21, mas efetuou o pagamento com encargos de mora, de acordo com 2a via de boleto encaminhado pela ré, em julho/21. Cancelamento unilateral do contrato promovido pela operadora por inadimplência. Ausência de prévia notificação válida da consumidora. Falta dos requisitos autorizadores da suspensão do contrato, de acordo com o

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Autora que deixou de pagar o boleto de maio/21, mas efetuou o pagamento com encargos de mora, de acordo com 2a via de boleto encaminhado pela ré, em julho/21. Cancelamento unilateral do contrato promovido pela operadora por inadimplência. Ausência de prévia notificação válida da consumidora. Falta dos requisitos autorizadores da suspensão do contrato, de acordo com o art. 13, II, da Lei no. 9.656/98. Comportamento contraditório, caraterizador do "venire contra factum proprium". Impossibilidade de resolução do contrato. Beneficiária com problemas crônicos de saúde. Danos materiais. Exames realizados na rede credenciada no período da suspensão indevida do contrato. Negativa de cobertura e cobrança dirigida à consumidora. Danos materiais configurados. Ressarcimento devido. Reiterado descumprimento da liminar pela requerida, não demonstrada qualquer dificuldade ou impossibilidade de cumprimento tempestivo da obrigação, não sendo o caso de redução da multa fixada em R$ 14.000,00. Recurso desprovido.